Tribunal: TJBA
Processo: 8092872-40.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092872-40.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROBSON ANUNCIACAO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA SENTENÇA. VALOR AVILTANTE. RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso interposto por consumidor contra sentença que reconheceu a abusividade da cobrança de taxa mensal de medição individualizada de gás e determinou a restituição em dobro dos valores pagos (R$ 360,00), rejeitando, contudo, o pedido de dano moral. A controvérsia recursal limita-se à fixação dos honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, o que o apelante reputa aviltante.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. (i) Definir se, diante do valor irrisório da condenação e do proveito econômico, é possível adotar como base de cálculo dos honorários o valor da causa, observada a ordem de preferência prevista no art. 85 do CPC;

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar a ordem legal estabelecida pelo art. 85 do CPC e consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (I) valor da condenação; (II) proveito econômico; (III) valor da causa; e apenas subsidiariamente (IV) fixação equitativa, quando irrisório ou inestimável o proveito econômico.

4. No caso concreto, o valor da condenação e o proveito econômico (R$ 360,00) são irrisórios, o que legitima a adoção do valor da causa como base de c
álculo, conforme orientação firmada pel
o
STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1813081 / MG
).

5
. Aplicando-se o percentual mínimo l
egal (10%) sobre o valor atualizado da causa (R$ 20.360,00), obtém-se valor compatível com a baixa complexidade da demanda e apto a remunerar adequadamente o trabalho dos patronos.

6. Mantém-se o rateio da verba honorária entre as partes, na proporção de 50% para cada uma, observada a gratuidade de justiça concedida ao autor.

IV – DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para fixar os honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, mantido o rateio entre as partes, observada a gratuidade de justiça deferida ao autor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8092872-40.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ROBSON ANUNCIACAO OLIVEIRA e como apelada COMPANHIA ULTRAGAZ S A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.